Tribunal: TJPA
Processo: 0801086-51.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801086-51.2022.8.14.0061

APELANTE: JOSE MACATRAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801086-51.2022.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSÉ MACATRÃO DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DE PROVA BASEADA EM TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY
). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE COM BASE EM PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos de policiais que não presenciaram o ato da subtração (testemunho indireto), é suficiente para sustentar a condenação, ante a ausência de oitiva judicial das testemunhas oculares; (ii) se os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância estão presentes no caso concreto; e (iii) se a exasperação da pena-base, fundamentada na existência de outros processos criminais contra o réu, é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de furto restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão da
res furtiva
em poder do agente e pelas circunstâncias da prisão, elementos que, somados à prova testemunhal colhida em juízo, formam um conjunto probatório seguro.

4. Embora os policiais militares não tenham presenciado o momento exato da subtração, seus depoimentos são válidos e se harmonizam com as demais provas, especialmente a situação de flagrância, não havendo que se falar em condenação baseada exclusivamente em testemunho de "ouvir dizer".

5. O princípio da insignificância é inaplicável ao caso, seja pelo valor dos bens subtraídos, que não pode ser considerado ínfimo, seja pela maior reprovabilidade da conduta de agente reincidente, o que demonstra contumácia delitiva e afasta a caracterização do delito de bagatela.

6. A dosimetria da pena merece reparo. A utilização de ações penais em curso para valorar negativamente a culpabilidade e exasperar a pena-base viola o princípio da presunção de não culpabilidade e contraria o entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o redimensionamento da sanção com a fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do apelante.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por furto é mantida quando, apesar da ausência de oitiva judicial de testemunhas oculares, os depoimentos de policiais que atenderam à ocorrência, somados às robustas provas circunstanciais — como a prisão em flagrante do agente na posse da
res furtiva
dentro do local do crime —, formam um acervo probatório coeso e suficiente para comprovar a autoria.

2.

A exasperação da pena-base com fundamento em inquéritos policiais ou ações penais em curso constitui constrangimento ilegal, por violação à Súmula 444 do STJ, devendo ser decotada da dosimetria, com a consequente readequação da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, I, e 155,
caput
; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003647-33.2011.8.14.0040; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810516-74.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ MACATRÃO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal (ID 19713056).

Narra a denúncia (ID 70870414) que, no dia 26 de março de 2022, por volta das 02h30min, no pátio do prédio do DETRAN/PA, localizado no município de Tucuruí/PA, o denunciado subtraiu, para si, 03 (três) peças do tipo "CDI" de motocicletas ali depositadas. Segundo a peça acusatória, vigilantes do local ouviram um barulho e, ao averiguarem, encontraram o denunciado agachado, mexendo nos veículos. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar, encontrou o réu já detido pelos vigilantes, na posse dos objetos subtraídos, além de dois molhos de chaves e uma chave "L" de encaixe.

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2022 (ID 71111970). Após regular instrução processual, com resposta à acusação (ID 74968721), audiência de instrução e julgamento (ID 85523233) e apresentação de alegações finais pelo Ministério Público (ID 85792316) e pela Defesa (ID 86447657), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19713069). Em suas razões (ID 19713075), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação se amparou exclusivamente em testemunhos indiretos dos policiais, uma vez que as testemunhas oculares (vigilantes) não foram ouvidas em juízo. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade da conduta e, por fim, pleiteia o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19713078), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 22059585), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em três teses principais: absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Analiso-as separadamente.

2.1 - Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa sustenta que a condenação é frágil, pois se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais configuram testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), uma vez que as testemunhas que efetivamente presenciaram o furto, os vigilantes do pátio, não foram ouvidas sob o crivo do contraditório.

A tese, embora tecnicamente bem articulada, não merece prosperar no caso concreto.

É certo que o art. 155 do Código de Processo Penal veda a fundamentação da condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. No entanto, a hipótese dos autos é distinta. A condenação não se ampara
exclusivamente
em prova indireta, mas em um conjunto de elementos coesos, que inclui a prova circunstancial robusta da prisão em flagrante.

Em juízo, o policial militar Manoel de Deus de Souza Pompeu relatou que a guarnição foi acionada via rádio sobre um indivíduo detido por seguranças no pátio do DETRAN. Ao chegar ao local, encontrou o apelante já contido pelos vigilantes, que informaram tê-lo flagrado subtraindo peças das motocicletas. Com o réu, foram encontradas as três peças "CDI" e as ferramentas utilizadas na empreitada criminosa. O policial Fredson Rocha Costa, também ouvido em juízo, corroborou integralmente essa versão.

Ainda que os depoimentos dos policiais não descrevam o ato da subtração em si, eles confirmam, sob o crivo do contraditório, as circunstâncias da prisão em flagrante. O apelante foi capturado dentro do local do crime, durante a madrugada, na posse inequívoca da
res furtiva
. Sua versão, de que pulou o muro para procurar uma carteira e encontrou as peças no chão, mostra-se inverossímil e divorciada de qualquer suporte probatório.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade do depoimento de policiais, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorre aqui. A situação fática da prisão em flagrante é uma prova autônoma e contundente, que, somada aos relatos judiciais dos agentes públicos, confere a certeza necessária para o decreto condenatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Por analogia, este Tribunal já se manifestou em caso de receptação, cujo raciocínio se amolda ao presente caso:

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. [...]
em se tratando do crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a defesa demonstrar a licitude do recebimento do material
, razão pela qual não há que falar em desclassificação para a modalidade de receptação culposa [...]. Tese de julgamento:
Tendo sido o bem apreendido em poder do apelante, incumbe à Defesa fazer prova de sua origem lícita ou da inexistência de dolo, nos termos do artigo 156 do CPP.
Restando o dolo evidenciado na conduta do réu, e inexistindo indícios que desconhecia da procedência ilícita do bem, torna-se incompatível a absolvição ou desclassificação do delito. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810516-74.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024) – destaquei.

Portanto, não havendo dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade, afasto o pleito absolutório.

2.2 - Da Tese de Aplicação do Princípio da Insignificância

Subsidiariamente, a defesa requer a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, alegando o valor irrisório dos bens subtraídos.

Sem razão, contudo.

Para a incidência do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a necessidade de preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, embora a defesa alegue que o valor de cada peça seria de R$ 70,00 (setenta reais), a denúncia aponta um valor entre R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00 por unidade, o que, por si só, já afastaria a inexpressividade da lesão. Independentemente da divergência de valores, o fator determinante para afastar a bagatela é a reprovabilidade do comportamento do agente. Conforme consta da sentença e da certidão de antecedentes, o apelante é reincidente, o que denota uma inclinação à prática delitiva e eleva a periculosidade social de sua conduta, tornando-a incompatível com o benefício pretendido.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, rejeito a tese de atipicidade material.

2.3 - Da Tese de Redimensionamento da Pena (Dosimetria)

Neste ponto, assiste razão à defesa.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, exasperando-a em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal ao valorar negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade
, sob o fundamento de que "o réu praticou o delito mesmo estando respondendo a processo criminal e usufruindo de benefícios legais".

Tal fundamentação é manifestamente ilegal. A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base configura violação direta ao princípio da presunção de não culpabilidade, entendimento este já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 444
, que dispõe: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento, conforme se extrai de julgado análogo:

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. [...]
No tocante à valoração dos antecedentes, a sentença considerou desfavorável a circunstância judicial com base em processos penais em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ. Assim, a referida circunstância deve ser neutralizada.
Feita a reanálise das circunstâncias judiciais, inexistem outros vetores negativos que justifiquem a elevação da pena-base, impondo-se sua fixação no patamar mínimo previsto. [...] Tese de julgamento: [...] 2.
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme Súmula 444 do STJ.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003647-33.2011.8.14.0040 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025) – destaquei.

Dessa forma, impõe-se o decote da valoração negativa da culpabilidade, devendo a pena-base ser reconduzida ao mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência, corretamente reconhecida na sentença, o que resulta em uma pena intermediária de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva nesse patamar.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal e com a Súmula 269 do STJ, dada a reincidência do apelante.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante
JOSÉ MACATRÃO DA SILVA
, fixando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026